Tribunal: TJSP
Processo: 0003615-77.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Furto praticado mediante fraude e comparsaria (art. 155, § 2o, II e IV, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Qualificadoras presentes. Impossibilidade do reconhecimento da figura privilegiada. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento criterioso. Regime

Ementa:
Furto praticado mediante fraude e comparsaria (art. 155, § 2o, II e IV, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Qualificadoras presentes. Impossibilidade do reconhecimento da figura privilegiada. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento criterioso. Regime intermediário adequado. Penas alternativas inviabilizadas. Inaplicabilidade da detração penal. Apelo improvido.